Tribunal: TJSP
Processo: 1049960-11.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Ação anulatória de débitos – ITBI – Imóvel transmitido em integralização de capital social – Art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal – Benefício constitucional que imuniza apenas os bens integralizados até o limite quantitativo do capital social ou do seu aumento – Repercussão Geral - RE 796.376/SC, Tema 796 – Divergência quanto à base de cálculo do ITBI

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Ação anulatória de débitos – ITBI – Imóvel transmitido em integralização de capital social – Art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal – Benefício constitucional que imuniza apenas os bens integralizados até o limite quantitativo do capital social ou do seu aumento – Repercussão Geral - RE 796.376/SC, Tema 796 – Divergência quanto à base de cálculo do ITBI – Autora pretende que seja considerado o valor por ela atribuído – Descabimento – Precedentes desta C. Câmara Especializada – Deve ser mantida a cobrança do ITBI sobre o valor que exceder à integralização do capital social. Contudo, caberá ao Fisco averiguar o valor de mercado do imóvel à época da transação, montante que servirá como base de cálculo – Incabível o cálculo do ITBI com base no valor declarado pelo contribuinte, no valor venal para fins de IPTU ou no valor venal de referência – Observância da tese fixada no REsp repetitivo 1.937.821 do STJ, Tema no 1.113 – Lançamento anulado, em razão da adoção do valor venal de referência – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDOS – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.